Tribunal: STJ
Processo: 0800220-73.2023.8.22.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-23

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2889924 - RO (2025
/0098683-3)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
EMBARGANTE
: HIDRONORTE CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA
ADVOGADOS
: WALTER GUSTAVO DA SILVA LEMOS - GO018814
ANNA LUÍZA SOARES DINIZ DOS SANTOS - RO005841
EMBARGADO
: MATERIAL BASICO DE CONSTRUCAO RIO CANDEIAS LTDA -
EPP
ADVOGADO
: ANTÔNIO AUGUSTO SOUZA DIAS - RO000596
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. ART. 1.022 DO CPC.
OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. INTUITO INFRINGENTE.
1. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos embargos de declaração,
afigura-se patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva
não suprimir a omissão, afastar a obscuridade, eliminar a contradição ou
corrigir erro material, mas, sim, reformar o julgado por via inadequada.
2. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração,
14/10/2025
20/10/2025,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília,
.
22 de outubro de 2025
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA51613936 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 22/10/2025 16:42:55
Publicação no DJEN/CNJ de 24/10/2025. Código de Controle do Documento: 046b1586-f5d6-4b34-b197-f88fa15ec3a7

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2889924 - RO (2025
/0098683-3)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
EMBARGANTE
: HIDRONORTE CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA
ADVOGADOS
: WALTER GUSTAVO DA SILVA LEMOS - GO018814
ANNA LUÍZA SOARES DINIZ DOS SANTOS - RO005841
EMBARGADO
: MATERIAL BASICO DE CONSTRUCAO RIO CANDEIAS LTDA -
EPP
ADVOGADO
: ANTÔNIO AUGUSTO SOUZA DIAS - RO000596
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. ART. 1.022 DO CPC.
OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. INTUITO INFRINGENTE.
1. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos embargos de declaração,
afigura-se patente o intuito infringente da presente irresignação, que
objetiva não suprimir a omissão, afastar a obscuridade, eliminar a
contradição ou corrigir erro material, mas, sim, reformar o julgado por via
inadequada.
2. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por HIDRONORTE
CONSTRUÇÕES E COMÉCIO LTDA. ao acórdão assim ementado:
AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
"
ADMISSIBILIDADE. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. DECISÃO AGRAVADA.
FUNDAMENTOS DEPENDENTES OU FUNDAMENTO ÚNICO. ART. 1.021, §1o,
DO CPC. SÚMULA No 182/STJ.
1. A ausência de impugnação de fundamentos autônomos não acarreta o
não conhecimento do recurso, mas, tão somente, a preclusão do tema, o que
não se aplica na hipótese de decisão com fundamento único ou com capítulos
que dependam um do outro. Precedente da Corte Especial.
2. No caso, constatada a ausência de impugnação específica, incide o
disposto no art. 1.021, § 1o, do Código de Processo Civil e no entendimento
jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, reproduzido na redação da
Súmula no 182/STJ.
3. Agravo interno não provido." (e-STJ fl. 3.272).

Em suas razões, a embargante sustenta que houve vício no julgado
embargado, pois

"(...) a r. decisão embargada incorreu em grave omissão, ao
deixar de enfrentar questão processual expressamente suscitada pela
Embargante e que constitui fundamento autônomo de seu Agravo em
Recurso Especial, assim como no Recurso Especial: a ilegalidade da decisão
proferida pelo TJ/RO ao indeferir a petição inicial da ação rescisória e
extinguir o processo sem resolução de mérito.
Documento eletrônico VDA50786147 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 24/09/2025 15:31:11
Código de Controle do Documento: 1b982ac3-a335-48e2-8414-f1e2cb1a5914

Cumpre ressaltar, desde logo, que o equívoco da decisão do TJ
/RO é patente, pois deixou de observar que o vício previsto no art. 966 do
CPC foi devidamente apontado pela parte autora. Nessa perspectiva, não se
justificava o indeferimento da inicial por suposta ausência de vício. Ao
contrário, estando o vício claramente demonstrado — nos termos do art. 966,
VIII do CPC —, o Tribunal deveria ter recebido a petição inicial e dado
regular prosseguimento ao feito, observando o rito próprio da ação rescisória
e garantindo o devido processo legal.
Assim, caso o TJ/RO entendesse que não há vício apto a ensejar
a rescisão do julgado, deveria fazê-lo mediante sentença de mérito, ao final
da instrução, e não por decisão terminativa de indeferimento, que suprime o
direito da parte de ver apreciado o seu pedido." (e-STJ fl. 3.284).

Alega, ainda, ter ocorrido omissão quanto ao art. 17 do Código de Processo
Civil e aponta precedentes desta Corte a embasar a tese recursal.
Impugnações às e-STJ fls. 3.319/3.324.
É o relatório.
VOTO
Não procede a inconformidade veiculada nos presentes aclaratórios.
O acórdão embargado não padece de nenhum dos vícios ensejadores dos
declaratórios enumerados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil: erro material,
obscuridade, contradição ou omissão.
Com efeito, registra-se, por oportuno, o seguinte excerto do aresto
embargado:

"(...)
Inicialmente, cumpre assinalar que a Corte Especial, no
julgamento dos EREsp 1.424.404/SP, pacificou o entendimento de que, no
agravo interno, a ausência de impugnação de fundamentos aplicados a
capítulos autônomos não acarreta o não conhecimento do recurso, mas, tão
somente, preclusão do tema.
Restou assentado também que a previsão contida na Súmula no
182/STJ e no art. 1.021, § 1o, do Código de Processo Civil terá incidência
nas seguintes hipóteses:
(i) ausência de impugnação específica em decisão com
fundamento único ou com capítulos que sejam dependentes um do outro, e
(ii) impugnação parcial de capítulo autônomo, ou seja, não foi
rebatido pelo menos um dos fundamentos sobrepostos no mesmo capítulo.
Eis a ementa do referido acórdão:
(...)
Na hipótese dos autos, a decisão de inadmissibilidade do recurso
especial contém os seguintes capítulos autônomos, com os respectivos
fundamentos (e-STJ fls. 3.179/3.181):
(i) capítulo I: a análise da alegada ofensa aos arts. 17, 98 e 966
do CPC atrai o disposto no óbice da Súmula no 7/STJ, e
(ii) capítulo II: o exame da apontada afronta ao art. 1.022 do CPC
esbarra no óbice da Súmula no 284/STF, visto que a parte se limitou a
apontar, genericamente, a existência de vícios no acórdão, sem apresentar
argumentos de maneira a demonstrar de que forma teriam ocorrido.
No recurso de e-STJ fls. 3.183/3.198, observa-se que a agravante
não impugnou de forma específica o fundamento do capítulo I.
Nesse cenário, em obediência às regras processuais, incide o
disposto no § 1o do art. 1.021 do Código de Processo Civil.
Imperioso mencionar, ainda, que o óbice previsto no dispositivo
legal em epígrafe já estava contido na Súmula no 182/STJ.
A propósito: AgInt no AgInt no AR Esp 1.930.878/CE, Relator
Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em
, D Je de
8/8/2022
; AgInt no AR Esp 1.918.614/SP, Relator Ministro Luis Felipe
15/8/2022
Salomão, Quarta Turma, julgado em
, D Je de
;
13/12/2021
15/12/2021
AgInt no AR Esp 2.092.094/GO, Relatora Ministra Assusete Magalhães,
Documento eletrônico VDA50786147 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 24/09/2025 15:31:11
Código de Controle do Documento: 1b982ac3-a335-48e2-8414-f1e2cb1a5914

Segunda Turma, julgado em
, D Je de
, e AgInt no AR
16/8/2022
23/8/2022
Esp 2.079.519/RS, Relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado
em
, D Je de
.
29/8/2022
31/8/2022
Vale anotar, ainda, que, no tocante à Súmula no 7/STJ, não basta
a parte sustentar genericamente a não aplicação do óbice, sem explicitar, à
luz do contexto fático delineado no acórdão e da tese recursal trazida no
recurso especial, de que maneira a análise não dependeria do reexame
fático-probatório.
" (e-STJ fls. 3.273/3.275).

Nesse contexto, ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos aclaratórios,
afigura-se patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva não
suprimir a omissão, afastar a obscuridade, eliminar a contradição ou corrigir erro
material, mas, sim, reformar o julgado por via inadequada.
Por fim, não é cabível a multa pleiteada em contrarrazões, porquanto não se
verifica, neste momento, o caráter protelatório do recurso, tornando-se desnecessária
sua aplicação.
A propósito:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
COMPENSAÇÃO DE DANOS MORAIS. USO INDEVIDO DE IMAGEM. VALOR
DA INDENIZAÇÃO. FIXAÇÃO PROPORCIONAL. MONTANTE NÃO IRRISÓRIO,
NEM EXORBITANTE. REVISÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS.
INVIABILIDADE.
SÚMULA
7/STJ.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
PROPÓSITO
DE
PREQUESTIONAMENTO.
INTUITO
PROTELATÓRIO.
AUSÊNCIA. MULTA DO ART. 1.026, § 2o, DO CPC/2015. AFASTAMENTO.
SÚMULA 98/STJ. .
1. Nos termos da jurisprudência do STJ, o valor da compensação dos danos
morais é matéria que, em regra, não pode ser revisada no âmbito do recurso
especial, ante a necessidade de reexame da fatos e provas dos processo, a
atrair o óbice da Súmula 7/STJ, ressalvada apenas as hipóteses de
montante irrisório ou exorbitante, distanciando-se dos padrões de
proporcionalidade e de razoabilidade, verificados segundo as peculiaridades
de cada hipótese concreta.
2. O mero inconformismo da parte embargada com a oposição de
embargos de declaração não autoriza a imposição da multa prevista
no § 2o do art. 1.026 do CPC/2015, uma vez que, no caso, não se
encontra configurado o caráter manifestamente protelatório,
requisito indispensável à imposição da sanção.
3. Agravo interno parcialmente provido."
(AgInt no AREsp 2.102.050/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze,
Terceira Turma, julgado em
, DJe de
- grifou-se)
12/6/2023
14/6/2023

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração com a advertência de
que, havendo reiteração de embargos protelatórios, a multa prevista no art. 1.026 do
Código de Processo Civil será aplicada.
É o voto.
Documento eletrônico VDA50786147 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 24/09/2025 15:31:11
Código de Controle do Documento: 1b982ac3-a335-48e2-8414-f1e2cb1a5914

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.889.924 / RO
Número Registro: 2025/0098683-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00158901220088220001 08002207320238220000 158901220088220001 8002207320238220000
Sessão Virtual de
a
14/10/2025
20/10/2025
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ROGÉRIO DE PAIVA NAVARRO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : HIDRONORTE CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA
ADVOGADOS : WALTER GUSTAVO DA SILVA LEMOS - GO018814
ANNA LUÍZA SOARES DINIZ DOS SANTOS - RO005841
AGRAVADO
: MATERIAL BASICO DE CONSTRUCAO RIO CANDEIAS LTDA - EPP
ADVOGADO
: ANTÔNIO AUGUSTO SOUZA DIAS - RO000596
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - INADIMPLEMENTO - RESCISÃO /
RESOLUÇÃO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : HIDRONORTE CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA
ADVOGADOS
: WALTER GUSTAVO DA SILVA LEMOS - GO018814
ANNA LUÍZA SOARES DINIZ DOS SANTOS - RO005841
Documento eletrônico VDA51584335 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/10/2025 00:52:25
Código de Controle do Documento: b714b535-19c3-4ba5-8a75-9c7b7fe0edd6

EMBARGADO : MATERIAL BASICO DE CONSTRUCAO RIO CANDEIAS LTDA - EPP
ADVOGADO
: ANTÔNIO AUGUSTO SOUZA DIAS - RO000596
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 14/10/2025
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto do
20/10/2025,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto Martins
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília, 20 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51584335 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/10/2025 00:52:25
Código de Controle do Documento: b714b535-19c3-4ba5-8a75-9c7b7fe0edd6